Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MORTE DA EXECUTADA. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE. COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EMENDA. CORREÇÃO. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGULARIDADE. PROVIDÊNCIA. PROVA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO OPE IUDICIS.
1. A exceção de pré-executividade é forma atípica de defesa do executado, limitando-se seu manejo à alegação de questões cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.
2. A sucessão processual é a substituição da parte originariamente legítima para compor o polo da ação, sendo adequada adoção da providência de correção do polo passivo, com estrita observância do artigo 110 do Código de Processo Civil, para dirigir a pretensão executiva ao espólio quando comprovado o falecimento da devedora.
3. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, somente possível por meio de um critério ope iudicis quando as alegações são verossímeis ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.
4. Recurso conhecido e desprovido.